Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715576-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDER LOPES DINIZ RECORRIDO: FERNANDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO DECISÃO O recorrente foi intimado a comprovar a hipossuficiência financeira ou a promover o preparo do recurso, mantendo-se inerte. Diante da infringência dos artigos 31 do RITR e 42 da Lei no 9.099/95, não conheço do recurso, e nego-lhe seguimento, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator